Tribunal: TJSP
Processo: 2063163-22.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Habeas corpus - Tráfico de drogas e associação para o tráfico - Excesso de prazo para formação da culpa - Inocorrência - O prazo tido como razoável para o encerramento da instrução criminal é construção jurisprudencial - A simples ultrapassagem dos prazos legais não assegura ao paciente o direito à liberdade - De outro lado, a revogação da prisão preventiva, sob a alegação de risco a sua saúde,

Ementa:
Habeas corpus - Tráfico de drogas e associação para o tráfico - Excesso de prazo para formação da culpa - Inocorrência - O prazo tido como razoável para o encerramento da instrução criminal é construção jurisprudencial - A simples ultrapassagem dos prazos legais não assegura ao paciente o direito à liberdade - De outro lado, a revogação da prisão preventiva, sob a alegação de risco a sua saúde, em razão da pandemia "Covid-19" - Não é automática a concessão de prisão domiciliar, em razão da disseminação do vírus, nada indicando a imprescindibilidade da medida diante de paciente que não integra grupo de risco – Ademais, presentes os requisitos do art. 312, do CPP - Não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281362
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2063163-22.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é impetrante
VALMIR CANDIDO DOS SANTOS e Paciente ALLAN GABRIEL DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DENEGARAM a ordem.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063163-22.2020.8.26.0000 -Voto no 41.149
2
Voto n° 41.149 – São José do Rio Preto
8a Câmara Criminal
Relator: Sérgio Ribas
Habeas-corpus no 2063163-22.2020.8.26.0000
Impte(s): Valmir Cândido dos Santos
Pacte(s): Allan Gabriel dos Santos
Habeas corpus - Tráfico de drogas e associação para o tráfico -
Excesso de prazo para formação da culpa - Inocorrência - O
prazo tido como razoável para o encerramento da instrução
criminal é construção jurisprudencial - A simples ultrapassagem
dos prazos legais não assegura ao paciente o direito à liberdade -
De outro lado, a revogação da prisão preventiva, sob a alegação
de risco a sua saúde, em razão da pandemia “Covid-19” - Não é
automática a concessão de prisão domiciliar, em razão da
disseminação do vírus, nada indicando a imprescindibilidade da
medida diante de paciente que não integra grupo de risco
Ademais, presentes os requisitos do art. 312, do CPP - Não se
vislumbra o alegado constrangimento ilegal - Ordem denegada.
Vistos.
A Advogada Valmir Cândido dos Santos
impetra o presente habeas-corpus, com pedido liminar, em favor de Allan
Gabriel dos Santos, alegando que a ora paciente está a sofrer constrangimento
ilegal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 4a Vara
Criminal da Comarca de São José do Rio Preto.
Relata o d. impetrante, em síntese, que o
paciente foi denunciado pela prática, em tese, dos arts. 33, e 35, da Lei
11.343/06, sendo que a denúncia foi recebida em 28/05/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063163-22.2020.8.26.0000 -Voto no 41.149
3
Assevera que o paciente se encontra preso
há mais de 90 (noventa) dias, é primário, possui bons antecedentes, ocupação
lícita e residência fixa, além de o crime não ter sido cometido com violência
ou grave ameaça à pessoa, portanto enquadra-se na Recomendação 62/2020
do CNJ.
Também destaca a ocorrência de excesso
de prazo para o término da instrução, haja vista que se encontra preso há mais
de 01 (um) ano.
Aduz que a prisão é medida excepcional e
que não estão presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo
Penal. Invoca jurisprudência sobre o tema.
Pleiteia, liminarmente, a concessão da
ordem, a fim de que seja deferida liberdade provisória ao paciente, com a
imposição das medidas cautelares, expedindo-se alvará de soltura em seu
favor, confirmando-se, ao final, a liminar da ordem de habeas corpus.
O pedido de liminar foi indeferido às fls.
71/72, pelo Des. Marco Antônio Cogan, oportunidade em que dispensadas as
informações.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer à fls. 76/82, manifestou-se pela concessão da ordem.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063163-22.2020.8.26.0000 -Voto no 41.149
4
A presente ordem deve ser denegada.
Conforme consta dos autos principais
(consulta SAJ), o paciente se encontra preso por suposta prática dos crimes
previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei no 11.343/06.
No momento, os autos aguardam a
designação de nova audiência de instrução, debates e julgamento,
considerando a suspensão dos prazos, inclusive das audiências, em virtude da
Pandemia do Covit-19, conforme Provimento CSM 2549/2020 (cf. fls. 771).
Em que pesem as alegações lançadas pelo
combativo impetrante, não se vislumbra a ocorrência do propalado
constrangimento ilegal que possa estar a sofrer o paciente.
No que concerne à alegação de excesso de
prazo para a formação da culpa, é de ser ressaltado que o prazo tido como
razoável para o encerramento da instrução criminal se trata de construção
jurisprudencial que não tem o rigor matemático que lhe roga a Defesa, uma
vez que o processo penal tem por escopo primordial a busca da verdade real,
como acentua Mirabete, no sentido de que:
“Há que se reconhecer, porém, que não se
justifica a contagem matemática da soma dos prazos, que aliás não é correta
(item 402.2), e a duração da instrução deve ser considerada sempre com
relação à complexidade do processo, de acordo com um critério de
razoabilidade” (Código de Processo Penal Interpretado, Atlas, 7a ed., 2000,
p. 900).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063163-22.2020.8.26.0000 -Voto no 41.149
5
Salienta-se que, a simples ultrapassagem
dos prazos legais não assegura a ré o direito à liberdade, sendo necessário que
a demora na instrução seja injustificada, de modo que, ainda que houvesse o
alegado excesso de prazo, somente se poderia falar em constrangimento ilegal
se o atraso fosse injustificável.
O prazo para se concluir a fase instrutória
deve obedecer a um critério de razoabilidade, ponderando-se as
peculiaridades de cada lugar e de cada processo, evitando-se a mera soma de
dias.
De qualquer sorte, força relembrar a lição
do saudoso mestre JÚLIO FABBRINI MIRABETE: “É pacífico, porém, que
para o reconhecimento do constrangimento ilegal por excesso de prazo na
instrução, seja a demora injustificada. Não é ele reconhecido quando a mora
está justificada nos autos, quando há caso de força maior provocada por
processo complexo (vários réus, necessidade de citação edital e de expedição
de carta precatória, instauração de incidente de insanidade mental etc.).
Também não há que se reconhecer constrangimento ilegal quando amora é
causada pela própria defesa ou no seu interesso. Evidentemente, também não
se pode reconhecer excesso de prazo se o processo já foi sentenciado ou se a
instrução já está encerrada, quer se encontre na fase de alegações finais ou
mesmo na de diligências prevista no art. 499” (in, Processo Penal, Atlas, 10a
edição, p. 482).
Pelas informações contidas nos autos
principais, o processo é complexo, conta com três réus e defensores distintos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063163-22.2020.8.26.0000 -Voto no 41.149
6
Convém
ressaltar
que,
os
prazos
processuais se encontram suspensos, inclusive os tramites dos processos, em
virtude da Pandemia do Covid-19, com perspectiva de retorno para o mês de
maio.
Ao indeferir o pedido de liberdade
provisória, com base na pandemia do “Covid-19” (fls. 22/23), o d.
Magistrado asseverou que, no caso concreto, a gravidade do delito, vez que
flagrado com substâncias de alto poder deletério, além da movimentação
financeira relacionada a traficância, fatores desencadeantes de uma série de
crimes, podendo influenciar na coleta de provas.
Ademais, asseverou a inexistência de
documento apto a comprovar que esteja inserido em grupo de risco, como
também informações acerca da ausência de assistência médica caso precisar,
apontados pela Recomendação 62/2020 do CNJ.
Demais disso, em que pesem às alegações
lançadas pelo combativo impetrante, não se vislumbra a ocorrência do
propalado constrangimento ilegal que possa estar sofrendo o paciente, vez
que a Pandemia provocada pelo coronavírus não implica em concessão
automática de liberdade, a despeito da Recomendação 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça, que apresenta uma direção, mas não vincula à decisão
discricionária e fundamentada do magistrado, como no caso em apreço.
Além disso, não se comprovou que o
paciente sofra de qualquer doença, ou ainda, que se enquadre no grupo de
risco, além de não demonstrada a ausência de equipe médica no local.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063163-22.2020.8.26.0000 -Voto no 41.149
7
Nesse sentido já se pronunciou o C.
Superior Tribunal de Justiça:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de
18 de março de 2020,do CNJ, recomenda aos
Tribunais e magistrados a adoção de medidas
preventivas à propagação da infecção pelo novo
coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de
justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não
implica
automática
substituição
da
prisão
preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim
parece, que o eventual beneficiário do instituto
demonstre: a) sua inequívoca adequação no
chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a
impossibilidade
de
receber
tratamento
no
estabelecimento prisional em que se encontra; e c)
o risco real de que o estabelecimento em que se
encontra, e que o segrega do convívio social, causa
mais risco do que o ambiente em que a sociedade
está inserida. No caso em exame, ao que parece,
ao menos nesse exame perfunctório próprio deste
momento processual, não houve a demonstração de
tais pressupostos.” (STJ Habeas Corpus no 570082
- PR (2020/0078108-3) Relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca Publicação no DJe/STJ de
02/04/2020).
Cabe referir que ao paciente imputa-se a
prática de delito grave, que traz consequências sociais irreparáveis, sendo
fonte geradora de crimes violentos, daí porque, sua custódia cautelar não
ofende nem mesmo o princípio da presunção de inocência, uma vez que a
própria Constituição Federal a admite, ao permitir a possibilidade de prisão
em flagrante ou por ordem devidamente fundamentada, como no caso.
Portanto, não se vislumbra qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063163-22.2020.8.26.0000 -Voto no 41.149
8
alteração da situação fática a demandar a revogação da medida, prevalecendo
os requisitos autorizadores da decretação e mantença da constrição.
Considerando que a situação processual
do paciente admite o decreto preventivo, não era mesmo razoável a adoção de
medida cautelar diferente da prisão. Aliás, medida diversa da prisão seria
claramente insuficiente e geraria sentimento de odiosa impunidade, ainda
mais em se tratando de crime tão nefasto.
De resto, descabe a discussão do mérito da
causa nos estreitos limites do habeas corpus.
Assim,
não
se
antevê
o
alegado
constrangimento ilegal que possam estar a sofrer o paciente, sendo que a
solução que melhor se afigura é a denegação da ordem.
Diante do exposto, DENEGA-SE a ordem.
SÉRGIO RIBAS
Relator